Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-06.2026.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000481-06.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEDIANE PIRES MERELES - CPF: 038.555.691-85 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONFLITO ENTRE LAUDO MÉDICO E PARECER DO NAT. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir os entes públicos a fornecerem procedimento cirúrgico ortopédico (tratamento de luxação/fratura-luxação
acrômio-clavicular
). A negativa baseou-se em parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) que não reconheceu a urgência do caso, enquanto a agravante apresentou laudo médico circunstanciado atestando dor intensa, incapacidade funcional e risco de danos permanentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em conflito probatório, o laudo do médico assistente deve prevalecer sobre o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para fins de comprovação da urgência necessária à concessão de tutela para fornecimento de procedimento cirúrgico pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) é um subsídio de natureza opinativa que não vincula o julgador, o qual deve analisar o conjunto probatório com base no princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC.

4. Em demandas de saúde, o laudo do médico especialista que acompanha diretamente a evolução clínica do paciente possui maior peso probatório em relação ao parecer técnico elaborado de forma abstrata, pois detém melhores condições para aferir a urgência e o tratamento adequado.

5. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação está caracterizado pelo laudo médico que aponta para a progressão da doença, com dores intensas e possibilidade de sequelas permanentes como atrofia muscular e erosão óssea, o que justifica a intervenção judicial para assegurar a efetividade do direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) tem natureza opinativa e não vincula o magistrado, que pode decidir de forma diversa com base em outros elementos de prova, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado. 2. Em demandas de saúde, o laudo elaborado pelo médico que assiste o paciente, por ser fundamentado em exame clínico direto, prevalece sobre parecer técnico que analisa a questão de forma abstrata, especialmente quando indica risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2012692/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Turma, j. 08/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
: 1000481-06.2026.8.11.9005

Origem:
1014877-11.2026.8.11.0041; NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Agravante
:
Lediane
Pires
Mereles

Agravado
: Município de Sinop e Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Lediane
Pires
Mereles
interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID de origem 227172637 (autos nº 1014877-11.2026.8.11.0041), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A decisão fundamentou-se no parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que concluiu pela ausência de demonstração de urgência que justificasse a priorização da autora na fila do SUS para a realização de procedimento cirúrgico.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
, a parte recorrente sustentou que: a) o laudo médico elaborado por especialista que a acompanha demonstra de forma inequívoca a urgência do procedimento, em razão da dor intensa, do comprometimento funcional e do risco de progressão da atrofia muscular e dano ósseo irreversível; b) o parecer do médico assistente deve prevalecer sobre a análise documental do NAT, pois baseado em exame físico e acompanhamento direto da paciente; c) o julgador não está adstrito ao parecer técnico, devendo considerar o conjunto probatório para garantir a efetividade do direito à saúde. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a decisão interlocutória; b) deferir a antecipação de tutela recursal, determinando que os agravados realizem a cirurgia no prazo de 10 dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

A
liminar recursal
foi deferida (ID
/PJe2
357969875), com o fundamento de que: a) há elementos que indicam a probabilidade do direito, especialmente o laudo médico que atesta a gravidade do quadro e o risco de danos permanentes; b) o parecer do NAT não vincula o julgador e deve ser sopesado com as demais provas, principalmente o laudo do médico assistente; c) a exigência de prova de que a urgência da agravante é superior à dos demais pacientes na fila do SUS configura condição de impossível demonstração; d) o risco de dano é manifesto, pois a demora submete a agravante à deterioração de sua saúde.

O juízo de primeiro grau foi comunicado da decisão (ID
/PJe2
359407368), não prestando informações adicionais.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (ID
/PJe2
360176365), argumentando que: a) a agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; b) a documentação é insuficiente para comprovar a urgência alegada, devendo a questão ser analisada com a devida instrução processual; c) a decisão de primeiro grau está correta e deve ser mantida. Embora intimado, o Município de Sinop não apresentou contrarrazões (ID
/PJe2
368204875).

O
Ministério Público
(ID
/PJe2
369097851) opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) o procedimento cirúrgico é imprescindível e urgente para a manutenção da saúde da agravante, conforme laudo médico que goza de presunção de veracidade; b) o parecer do NAT, de caráter meramente orientativo, não deve se sobrepor à indicação do profissional que acompanha diretamente a paciente, o qual possui melhores condições de avaliar o tratamento adequado; c) a urgência está atestada, e a demora na realização do procedimento pode ocasionar prejuízos irreparáveis, devendo ser priorizado o direito à vida e à saúde em detrimento de questões burocráticas.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

A controvérsia neste recurso reside na verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, que foi indeferida em primeiro grau com base no parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT).

Em sede de cognição sumária, os elementos dos autos indicam a alta probabilidade do direito postulado pela agravante. A concessão de tratamentos de saúde pelo Poder Público é um dever constitucional, e a sua necessidade, no caso concreto, está robustamente demonstrada pelo laudo médico (ID/PJe2 357114897). O especialista que acompanha a paciente atesta um quadro de "dor intensa e progressiva", "diminuição severa da mobilidade" e, de forma alarmante, o risco de "atrofia muscular progressiva no membro afetado bem como a erosão óssea contínua da clavícula distal".

A decisão agravada fundamentou o indeferimento da medida liminar exclusivamente no parecer do NAT, que concluiu pela ausência de justificativa para priorizar a agravante. Contudo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o parecer do NAT é um subsídio técnico e não possui caráter vinculante. O julgador, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do CPC, deve sopesar todas as provas dos autos.

Nesse contexto, no confronto entre um parecer técnico, elaborado de forma abstrata com base em documentos, e o laudo de um especialista que teve contato direto com a paciente e acompanha sua evolução clínica, a presunção de veracidade e a maior acuidade devem pender para o segundo. O profissional médico que assiste a paciente é quem detém as melhores condições para avaliar a urgência e indicar o tratamento adequado.

Ademais, o perigo de dano é manifesto. A manutenção da decisão de primeiro grau submete a agravante, uma mulher de 33 anos, à contínua deterioração de sua saúde, com dores intensas e a possibilidade real de danos permanentes em seu ombro direito. A "atrofia muscular progressiva" e a "erosão óssea contínua" representam a própria materialização do dano de difícil ou impossível reparação que a tutela de urgência visa coibir.

Reforça esse entendimento a manifestação do Ministério Público (ID/PJe2 369097851), que opinou pelo provimento do recurso, destacando que o laudo médico é imprescindível e deve prevalecer sobre regras burocráticas, a fim de garantir o direito fundamental à saúde.

Por fim, as contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (ID/PJe2 360176365) são genéricas e não conseguem infirmar a força probatória do laudo médico que instrui a petição inicial do agravo.

Portanto, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, a reforma da decisão interlocutória é medida que se impõe para garantir a efetividade do direito à saúde da agravante.

Posto isso,
conheço
do agravo e
dou-lhe
provimento para reformar a decisão interlocutória proferida pelo juiz de primeiro grau, mantendo a liminar recursal proferida por este relator no ID/PJe2 357969875.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026